Tribunal: TJSP
Processo: 1007489-84.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos morais e materiais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil).

Ementa:
Apelação. Cartão de crédito. Ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos morais e materiais. Contrato para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil). Contratação demonstrada. Pedido de repetição de indébito rejeitado. Danos morais. Descabimento. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000904398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1007489-84.2018.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
APARECIDO PIRES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, negaram provimento ao recurso,
vencidos em parte o Relator, que declara, e o 5o Desembargador. Acórdão com o 2o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
TARCISO BERALDO, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), vencedor,
BENEDITO ANTONIO OKUNO, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR DESIGNADO
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20321
Apelação no 1007489-84.2018.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelante: Aparecido Pires
Apelado: Banco Bmg SA
Juiz: Cristiano Canezin Barbosa
Apelação. Cartão de crédito. Ação revisional de contrato bancário
com pedido de indenização por danos morais e materiais. Contrato
para desconto em benefício previdenciário que prevê a constituição
de reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo
da fatura do cartão de crédito (RMC). Prova do fato impeditivo do
alegado direito do autor (art. 373, II do Código de Processo Civil).
Contratação demonstrada. Pedido de repetição de indébito rejeitado.
Danos morais. Descabimento. Sentença de improcedência mantida.
Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do
CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
218/220, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em ação revisional de contrato bancário com pedido de indenização por danos
morais e materiais ajuizada por Aparecido Pires contra Banco Bmg S/A. O autor foi condenado
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa atualizado, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, apela o autor defendendo, preliminarmente, a
anulação da sentença de primeira instância. Alega que ficou caracterizado o vício de
consentimento, motivo pelo qual deve ser anulado contrato de cartão de crédito, pois não lhe
venderam o serviço por ele procurado e foi imposto outro. Pondera que não solicitou ou
utilizou o cartão de crédito em questão. Menciona que o saque no crédito rotativo do cartão de
crédito observou juros remuneratórios superiores a média de mercado para operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimo consignado. Defende a condenação da parte contrária ao pagamento de
indenização por danos morais. Requer a manutenção da contratação na modalidade empréstimo
consignado, segundo as taxas médias de mercado para empréstimos dessa espécie, empregando-
se os valores dos descontos já efetuados sobre o seu benefício previdenciário, em dobro, para
amortizar a dívida. Pugna pelo provimento do recurso (fls. 223/250).
Recurso tempestivo e sem o recolhimento do preparo, observada a
gratuidade concedida ao apelante (fls.50).
A parte contrária apresentou contrarrazões requerendo a manutenção
da r. sentença (fls.254/277).
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A r. sentença apelada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Versa o feito sobre revisional de contrato bancário (Reserva de
Margem Consignável) com pedido de indenização por danos morais e materiais.
O autor concordou com o contrato que deu origem ao débito objeto da
lide (fls.102/108), sendo claras todas as cláusulas neles constantes, inclusive sobre a
contratação de cartão de crédito, conforme se verifica da cláusula 8.1 do contrato:
“8.1. Através do presente documento o(a) ADERANTE/TITULAR
autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e
irretratável, a realizar o desconto mensal em sua
remuneração/salário/benefício, em favor do Banco BMG S.A. para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura
mensal do cartão de crédito consignado ora contratado. (...)”
(fls.103).
Ou seja, tendo em vista que o autor concordou com a aquisição do
cartão de crédito, inadmissível que ele somente tenha validade se utilizado para outras
transações. Além disso, com a quitação integral do débito, poderá ser efetuado pedido de seu
cancelamento. Confira-se:
“Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica,
com pretensão à repetição do indébito em dobro,
readequação/conversão do empréstimo de RMC para empréstimo
consignado puro e indenização por danos morais. Subsidiariamente,
pretendia a declaração de abusividade dos juros, com adoção de
juros de 1% ao mês ou aplicação da taxa média de juros de mercado
utilizada em empréstimo consignado. Sentença de improcedência
mantida. Termo de adesão assinado pelo autor. Vício de
consentimento não demonstrado. Regularidade da contratação.
Desnecessária a utilização do cartão para validação do contrato.
Numerário disponibilizado para saque (fl. 118). Facultado ao autor a
utilização ou não do cartão de crédito contratado com taxa de juros
aquém das praticadas em operações típicas mercado. Descontos
pertinentes. Inexistência de prática de ato ilícito. Contrato legal e
exigível. Não ocorrência de dano moral. Precedentes. Recurso
Desprovido” (Apelação no 1002210-58.2017.8.26.0439, Relator(a):
ELÓI ESTEVÃO TROLY, Órgão julgador: 15a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 06/06/2018)
Outrossim, importante consignar que em nenhum momento o autor
impugnou a disponibilização (fls.114/120) e a utilização do crédito. Além disso, o réu
apresentou as faturas referentes ao contrato em questão, nas quais consta a realização de saques
(fls.121/158).
Ressalte-se, ainda, que pela análise do documento de fls. 28/30 o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autor já havia realizado outros contratos de empréstimo bancário, não sendo crível ser pessoa
inexperiente com relação a esse tipo de ajuste.
Ou seja, infere-se que o contrato é hígido e foi regularmente assinado
por pessoa maior e capaz, não havendo qualquer nulidade, já que não restou comprovado o
alegado vício de consentimento. Ressalte-se, ainda, que o autor não nega a assinatura do
contrato com o réu, mas sim impugna o seu teor, alegando que queria realizar outro negócio
jurídico, o que não restou comprovado nos autos.
Em casos semelhantes, decidiu esta C. Câmara:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO - Descontos efetuados em folha de
pagamento respeitada a “Reserva de Margem Consignável - RMC”.
Pretensão à declaração de inexigibilidade do débito, devolução em
dobro e indenização por danos morais. INADMISSIBILIDADE:
Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes. Débitos
efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC dos
vencimentos do autor. Ausência de prova de vício de consentimento e
de pagamento dos valores remanescentes das faturas. Sentença
mantida. PROCESSUAL CIVIL - Alegação em contrarrazões de
violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A
apelação expõe a pretensão de reforma da r. sentença. Os requisitos
legais para a interposição do recurso de apelação foram preenchidos
nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do novo Código de
Processo
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
n.o
1003021-46.2016.8.26.0344, 37a Câmara de Direito Privado, Relator
ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 30.8.16).
“APELAÇÃO
CONSUMIDOR
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO Pretensão da autora de reformar sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não reconheceu o pleito de inexistência de débito na forma
cobrada pelo réu Descabimento Contrato de cartão de crédito
firmado pelas partes Débitos efetuados segundo a contratação de
RMC (Reserva de Margem Consignável)
Ausência de prova de
vício de consentimento ao firmar contrato para recebimento do valor
do crédito disponibilizado Juros não fixados especificamente no
contrato Ausência de potestividade Cuidando-se de contrato de
cartão de crédito são variáveis as taxas de juros sem que isso
implique ofensa às disposições do CDC, na esteira do entendimento
do c. Superior Tribunal de Justiça
Natureza do contrato que
impossibilita a prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação 1002729-71.2017.8.26.0297,
37a Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j.
12.9.17).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. danos morais e repetição
de indébito. Fraude por simulação. Não demonstração. Venda
Casada. Inocorrência. Inversão do ônus da prova. Ausência de
verossimilhança das alegações da autora. Dívida existente. Dano
moral não configurado. Majoração da verba honorária. Aplicação do
§ 11o do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de improcedência
mantida. Recurso improvido” (Apelação 1003742-86.2017.8.26.0077,
37a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, j. 12.9.17).
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
CUMULADA
COM
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO -
Pretensão da autora de reformar sentença que não reconheceu
abusividade nos descontos realizados em sua folha de pagamento -
Descabimento - Contrato de cartão de crédito firmado pelas partes -
Débitos efetuados pelo valor mínimo da fatura respeitada a RMC
(Reserva de Margem Consignável) - Ausência de prova de vício de
consentimento e de pagamento dos valores remanescentes das faturas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- Juros não fixados especificamente no contrato - Ausência de
potestividade - Cuidando-se de contrato de cartão de crédito são
variáveis as taxas de juros sem que isso implique ofensa às
disposições do CDC, na esteira do entendimento do c. Superior
Tribunal de Justiça - Natureza do contrato que impossibilita a
prefixação dos encargos. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO” (Apelação n.o 1014911-79.2016.8.26.0344, 37a
Câmara de Direito Privado, Relator SERGIO GOMES, j. 29.8.17) .
“Apelação. Ação de repetição de indébito c.c. indenização por danos
morais. Alegação de desconto consignado de contratação de valores
por cartão de crédito. Autorização do autor para reserva de margem
consignável para futura operação. Ausência de prova sobre os
descontos. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido”
(Apelação 1009795-20.2016.8.26.0077, 37a Câmara de Direito
Privado, de minha relatoria, j. 15.8.17).
Outras C. Câmaras deste E. Tribunal, do mesmo modo, têm
reconhecido a validade do contrato em tela e, quando o caso, negado o pedido de indenização
por dano moral:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Sentença de improcedência
Insurgência do autor
Descabimento
Reserva de margem
consignável no benefício previdenciário Documentos trazidos aos
autos que demonstram a opção pela modalidade de contrato e ciência
sobre seus termos
Requerido que se desincumbiu do encargo
previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a origem,
contratação, utilização do cartão e liberação da quantia Sentença
mantida

Recurso
não
provido”.
(Apelação
1000286-
93.2017.8.26.0412; Rel. HELIO FARIA; 18a Câmara de Direito
Privado; j. 31/10/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão
de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da Resolução
no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da
Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008
(modificada pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com
a contestação faturas que comprovam despesas realizadas no cartão
de crédito. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Improcedência do pedido mantida. Recurso improvido”. (Apelação
1009251-69.2017.8.26.0506; Rel. SILVEIRA PAULILO; 21a Câmara
de Direito Privado; j. 13/11/2017)
“Contrato bancário Revisão, restituição dos valores descontados e
reparatória de danos morais
Sentença de improcedência

Apelação do autor Cartão de crédito com Reserva de Margem
Consignável
(RMC)

Contratação
do
negócio
jurídico
incontroversa, assim como a disponibilização do dinheiro à mutuaria
Alegação de vício de consentimento inconsistente Litigância de
má-fé decorrente de alteração da verdade dos fatos Multa aplicada
pelo E. Juízo de origem, no valor equivalente a 5% do valor causa,
mantida Apelação não provida e majorada a verba honorária”.
(Apelação 1005018-39.2017.8.26.0438; Rel. GIL COELHO; 11a
Câmara de Direito Privado; j. 16/11/2017)
Por conseguinte, também não há se falar em repetição de indébito ou
indenização por danos morais, haja vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu,
mas tão somente o exercício do seu regular direito de credor.
De outra feita, descabido que sejam excluídos do empréstimo o
pagamento referente aos encargos relativos ao contrato de uso de cartão de crédito. No caso, o
contrato se cuida de negócio jurídico válido e foram observados os requisitos previstos no
artigo 104 do Código Civil. O ilustre Des. VIRGILIO DE OLIVEIRA JÚNIOR, integrante da
21a Câmara de Direito Privado, quando do julgamento do recurso de apelação no
1006547-41.2017.8.26.0132, em 07.05.18, deixou consignado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Porque comprovada a contratação, não se vislumbra a abusividade
alegada nos descontos relativos à Reserva de Margem Consignável
no benefício previdenciário da autora.
Consequência da ausência de abusividade nos descontos efetuados
pelo réu, pois devidamente contratados, é a improcedência das
demais pretensões ventiladas pela autora, a saber, o pedido de
repetição do indébito, a indenização por danos morais e o pedido
subsidiário de readequação do empréstimo de cartão para
empréstimo consignado.”
No mesmo sentido destacou o ilustre Desembargador SPENCER
ALMEIDA FERREIRA, em 11/06/18:
“Por fim, também não é possível deferir o pedido subsidiário do
apelante no sentido de que deve ocorrer a readequação do
empréstimo no cartão de crédito para empréstimo consignado.
Conforme bem ressaltou o magistrado, o banco requerido comprovou
às fls. 79, a reserva de margem consignada que estava prevista no
contrato de forma clara.
Certo é que o acordo entre as partes tem força de lei, porquanto foi
um ato jurídico perfeito, legal e lícito, devendo ser respeitado o
princípio
da
liberdade
contratual.”
(Apelação
no
1005638-32.2017.8.26.0024)
O C. Superior Tribunal de Justiça considerou válida a contratação de
cartão de crédito por aposentados e pensionistas e restabeleceu a sentença de improcedência do
pedido:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IRRESIGNAÇÃO
SUBMETIDA
AO
CPC/73.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR
APOSENTADOS E PENSIONISTAS. ALEGAÇÃO DE QUE A
SISTEMÁTICA
CONTRATUAL
FAVORECE
O
SUPERENDIVIDAMENTO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DISPENSADO AOS IDOSOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC ao caso conforme o Enunciado no 2
aprovado pelo Plenário do STJ na Sessão de 9/3/2016: Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Discute-se, no caso, a validade do contrato de Cartão de Crédito
Sênior ofertado pelo UNICARD, com financiamento automático do
UNIBANCO, no caso de não pagamento integral da fatura.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada,
enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada na sentença recorrida.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, o princípio processual da
instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de
nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73 (arts.
282 e 283 do NCPC), impede a anulação de atos inquinados de
invalidade quando deles não tenham decorrido prejuízos concretos.
No caso, o Tribunal de origem afirmou que a falta de remessa dos
autos ao Revisor não implicou prejuízo para a parte, porque o
projeto de voto foi previamente remetido para todos os
desembargadores que participaram do julgamento.
5. O agravo retido manejado com o objetivo de majorar a multa
fixada para a hipótese de descumprimento da tutela antecipada não
poderia ter sido conhecido, porque referida decisão interlocutória
jamais chegou a vigorar, tendo em vista a liminar expedida por esta
Corte Superior no julgamento da MC 14.142/PR e a subsequente
prolação de sentença de mérito, julgando improcedente o pedido.
6. A demanda coletiva proposta visou resguardar interesses
individuais homogêneos de toda uma categoria de consumidores
idosos, e não apenas os interesses pessoais de um único contratante
do Cartão Sênior. Impossível sustentar, assim, que o pedido
formulado era incompatível com a via judicial eleita ou que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministério Público não tinha legitimidade ativa para a causa.
7. A Corte de origem concluiu que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior causava dúvidas ao cliente e favorecia o
superendividamento, porque pressupôs que os idosos, sendo uma
categoria hipervulnerável de consumidores, teriam capacidade
cognitiva e discernimento menores do que a população em geral.
Nesses termos, a pretexto de realizar os fins protetivos colimados
pela Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e também pela Lei no
8.078/1990 (CDC), acabou por dispensar tratamento discriminatório
indevido a essa parcela útil e produtiva da população.
8. Idoso não é sinônimo de tolo.
9. Ainda cumpre destacar que a sistemática de funcionamento do
Cartão Sênior de certa forma foi adotada como regra geral pela
Resolução BACEN no 4.549, de 26/1/2017, não sendo possível falar,
assim, em prática comercial abusiva.
10. Alegada abusividade da taxa de juros não demonstrada.
11. Na linha dos precedentes desta Corte, o Ministério Público não
faz jus ao recebimento de honorários advocatícios sucumbenciais
quando vencedor na ação civil pública por ele proposta. Não se
justificando, de igual maneira, conceder referidos honorários para
outra instituição.
12. Recurso especial provido.
(REsp 1358057/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 25/06/2018)
Transcrevo a seguir a ementa do processo MC 14.142/PR,
mencionado no item 5 acima, relatado pela Ministra NANCY ANDRIGHI:
PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. MEDIDA CAUTELAR COM O
FITO DE OBTER EFEITO SUSPENSIVO E ATIVO A RECURSO
ESPECIAL PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS NoS 634 E 635/STF.
MITIGAÇÃO EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. BANCÁRIO.
CARTÁO DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO A APOSENTADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE
DO VALOR RELATIVO AO MÍNIMO DA FATURA. DESCONTO EM
CASO DE INADIMPLEMENTO, ATÉ QUITAÇÃO TOTAL DA
DÍVIDA. EQUIPARAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS COBRADAS
ÀQUELAS FIXADAS PARA O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA
LEI No 10.820/03. IMPOSSIBILIDADE.
- É possível o abrandamento do critério estabelecido nas Súmulas nos
634 e 635, do STF em hipóteses excepcionais, para o fim de conferir,
via ação cautelar, efeito suspensivo a recurso especial ainda não
apreciado na origem. Isso ocorre nas hipóteses em que reste patente
a ilegalidade da decisão recorrida, e que se comprove grave prejuízo
caso ela não seja imediatamente suspensa. Precedentes.
- Trata-se, na espécie, de cartão de crédito disponibilizado por
administradora, a aposentados que recebam seus benefícios por
intermédio de instituição financeira pertencente ao mesmo grupo
econômico. Por expressa disposição contratual, o titular autoriza o
banco a deduzir, quando do recebimento do benefício, a quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, a qual é repassada
à administradora do cartão de crédito. O restante da fatura deve ser
pago voluntariamente, na data do vencimento, sob pena da
administradora ficar autorizada a financiar o saldo devedor
remanescente. A partir daí, esse saldo devedor fica sujeito ao
referido desconto mínimo mensal, feito diretamente na conta do
beneficiário por ocasião do pagamento pelo INSS, até que haja a
quitação da dívida, podendo o titular, a qualquer tempo, desautorizar
o mencionado desconto de sua conta corrente, inclusive de maneira
tácita, mediante transferência do pagamento do benefício do INSS
para outra instituição financeira. Nessa hipótese, contudo, ficará a
administradora autorizada a cancelar o cartão de crédito.
- Não é possível equiparar o presente cartão de crédito ao
empréstimo consignado previsto na Lei no 10.820/03, visto que neste
o banco tem assegurado o recebimento da totalidade do valor
financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento só existe
durante o período em que estiver autorizado o desconto do mínimo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantia esta que pode se esvair pela vontade unilateral do devedor.
- Essa circunstância tem reflexo direto nas taxas de juros que
incidem sobre uma e outra modalidade de empréstimo, visto que a
composição dessas taxas leva em consideração, principalmente, o
risco de inadimplemento. Diante disso, não há como sujeitar o cartão
de crédito em questão às taxas de juros fixadas para o crédito
consignado.
Liminar deferida.
(MC 14.142/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
09/06/2008, DJe 16/04/2009)
No tocante à rejeição da preliminar e desprovimento do pedido de
indenização por danos morais acompanho o i. Relator sorteado.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a
6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”.
Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência do autor em 10% do valor da causa (vc- R$ 7.515,92 fls.23). Nos termos do
dispositivo legal acima citado, elevo os honorários em prol do apelado para 20% do valor da
causa, observado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator designado
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42413
Apelação Cível no 1007489-84.2018.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelante: Aparecido Pires
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Meu voto vencido tem o seguinte teor:
No caso ouso divergir da douta maioria.
E assim o faço pelos seguintes motivos:
Com efeito, a matéria a enfrentar era apenas de direito, uma vez
que a de fato já estava bem demonstrada com documentos, motivo pelo qual era
absolutamente desnecessário dar oportunidade à produção de outras provas,
particularmente outras provas documentais, que de nada serviriam para esclarecer as
supostas abusividades das cláusulas contratuais.
Observe-se, ademais, que, fundamentando-se a alegação de
abusividade contratual, a matéria era apenas de direito.
Andou bem, pois, o MM. Juiz ao julgar prontamente, tendo em
vista o disposto no inciso I do art. 355 do Cód. de Proc. Civil.
Ora, exatamente como neste caso concreto, “presentes as
condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz e não
mera faculdade, assim proceder” (STJ-REsp 2.832, RSTJ 102/500, RT 782/302, cfe.
NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 43a ed., pág. 448, nota no 1 àquele art.
330), isto é, “o preceito é cogente” (RT 621/166, IDEM, ibidem).
Nulidade nenhuma, pois.
Não há igualmente falar em falta de fundamentação.
Com efeito, o MM. Juízo de Primeiro Grau apresentou as razões
fáticas e jurídicas pelas quais chegou àquela conclusão, isto é, em razão da regularidade
do pactuado, julgou-se improcedente a ação.
Eventual discordância quanto a tal solução, por outro lado, diz
respeito ao mérito do pedido.
Fica, pois, afastada a alegação de nulidade.
No mais, o apelante tem razão, em parte.
Como se vê dos autos, não há discussão quanto à assinatura do
contrato pelo apelante.
Todavia, não é esse o fundamento de seu pedido.
Conforme se verifica das faturas trazidas a fls. 121/158, o
apelante usou o cartão fornecido pelo apelado para sacar o valor e não como cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito, com o que é indevida a cobrança de anuidade, mensalidade ou desconto
continuado de valores mínimos, além daqueles relativos à parcela do empréstimo.
Tal se deu, outrossim, por determinação do próprio apelado que
não disponibilizou forma alternativa de obtenção da quantia.
Não pode, consequentemente, por esse único ato, cobrar valores
pela utilização do cartão.
Trata-se de cláusula visivelmente abusiva, que coloca uma parte
em desvantagem manifesta em relação à outra, sem contar que os descontos continuados
em folha de pagamento a título de garantia de pagamento mínimo, com ou sem
utilização do cartão, representam vantagem excessiva, verdadeiro enriquecimento sem
causa, o que é vedado pelo ordenamento (inciso IV do art. 51 do CDC e art. 884 do
Cód. Civil).
Fica, portanto, anulada tal cláusula contratual, devendo o apelado
restituir ao apelante os valores cobrados a esse título, monetariamente corrigidos desde
sua cobrança e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, de forma simples, uma
vez que não demonstrada a má-fé (Súmula no 159 do C. Supremo Tribunal Federal).
É posição, de resto, já expressada por esta C. 37a Câmara, em
caso análogo, e no qual se observou que “Autora que se dirigiu à instituição
financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi
disponibilizado cartão de crédito
reserva margem consignado
com liberação
de valor em conta corrente. A partir de então, passou-se aos descontos em folha de
pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança acerca do
principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu. Contrato
estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio no artigo
51, inciso IV, do CDC”. (AP 1000404-69.2017.8.26.0024, Rel. Em. Des. JOÃO
PAZINE NETO, j. 06.06.2017).
Assim, fica mantido o empréstimo, sendo devidas apenas as
parcelas relativas a ele, sem acréscimo de encargos relativos ao contrato de uso de
cartão de crédito.
No que se refere ao pleito de condenação do requerido ao
pagamento de indenização por danos morais, este Relator, alterando posicionamento
anterior, passou a entender ser indevido.
Isso porque o autor não faz jus à indenização por danos morais,
uma vez que não se vislumbra presente nenhuma ofensa aos direitos da personalidade
do consumidor ou que a cobrança indevida tenha extrapolado os limites do mero
dissabor cotidiano.
Os fatos ocorridos, em verdade, não passaram de aborrecimento e
desconforto pela constatação de cobranças indevidas, na esteira da jurisprudência desta
C. 37a Câmara de Direito Privado:
Ação declaratória de nulidade contratual c.c repetição do
indébito e indenização por danos morais. Autor que se dirigiu à instituição
financeira, com intuito de obter empréstimo consignado, mas lhe foi
disponibilizado cartão de crédito
reserva de margem consignável
com
liberação de valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos descontos
em folha de pagamento do valor mínimo, contudo sem realizar qualquer cobrança
acerca do principal, uma vez ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser reputado nulo, com apoio
no artigo 51, inciso IV, do CDC. Dano moral, no entanto não configurado. Mero
aborrecimento, pois não ocorreu a negativação. Sucumbência estabelecida como
recíproca entre as partes. Prequestionamento afastado. Recurso parcialmente
provido. (TJSP; Apelação 1000711-42.2018.8.26.0168; Relator (a): João Pazine
Neto; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1a Vara;
Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018)
APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
DESCONTOS DO PAGAMENTO
MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO,
SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO
Autora que alega não ter firmado
contrato de cartão de crédito, com uso da Reserva de Margem Consignável em
benefício previdenciário
Banco requerido que não demonstrou a devida
disponibilização de informação para que o aposentado tivesse subsídios que
ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo ou cartão
de crédito)
Incidência do art. 51, IV do Código de Defesa do Consumidor

Necessidade de adequação do contrato para a modalidade regular de empréstimo
consignado, com recálculo do valor do débito, sem condenação à devolução
duplicada de valores, porque ausente má-fé do banco apelado. 2. DANOS
MORAIS
Inocorrência
Descontos advindos de contrato diverso daquele que
almejava contratar, por si só e dissociada de outros elementos de prova, não se
mostra suficiente para a configuração do dever de indenizar - Precedentes,
inclusive desta c. Câmara. SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
(TJSP; Apelação 1000403-62.2018.8.26.0311; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única;
Data do Julgamento: 07/08/2018; Data de Registro: 08/08/2018)
Não comprovou o apelante, ainda, os alegados danos morais, se
limitando a defender argumentos pela abusividade da conduta da instituição financeira e
em abalo emocional.
Somente isso, todavia, não é suficiente para caracterizar o dano
moral o qual exige que a violação ao direito da vítima exceda “a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se
dirige” (REsp 599.538/MA, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA
TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ 06.09.2004 p. 268).
Feitas essas considerações, mantem-se, no mais, a r. sentença
tanto pelos seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste C. Tribunal
de Justiça: “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”) como, ainda, pelos aqui adicionados; considerando o quanto decidido neste
recurso, de rigor o reconhecimento de sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar
com as custas e despesas processuais que dispensou, bem como a pagar ao patrono da
outra parte metade da verba honorária fixada na sentença. Sem majoração dos
honorários, diante do parcial provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, pelo meu voto, dar-se-ia parcial provimento a
esta apelação, na forma acima.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1318D390
15
18
Declarações
de Votos
JOSE TARCISO BERALDO
131F1F8E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007489-84.2018.8.26.0408 e o código de confirmação da tabela acima.